Tribunal: CARF
Processo: 12326.004162/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12326.004162/2009-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MARÍLIA DE LAMARE SÃO PAULO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004162/2009-70
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004162/2009-70

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 23/33), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 40/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. DIMOB.
A diferença entre os valores de aluguéis de pessoas físicas informados em DIMOB e na
declaração de ajuste anual deve ser considerado como rendimento omitido.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/03/2015 (e-fls. 50), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/04/2015 (e-fls. 53/71) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Expõe que em sua Impugnação não contestou a omissão relativa à pessoa
jurídica Guilherme Balda Cia Ltda e anuiu a retificação dos rendimentos recebidos de Pessoas
Físicas pela autoridade lançadora. Insurgiu-se, contudo, contra a forma como foi recomposta a
apuração do imposto devido, uma vez que, no seu entendimento, houve declaração em
duplicidade de dois rendimentos incluídos simultaneamente no campo “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” e “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Físicas pelo Titular”: Tuba e Tubinha Peças e Acessórios Ltda – R$ 20.181,48 e Goodnew
Designer Decorações Presentes Ltda – R$ 10.100,00. Por essa razão, requereu a retificação de
ofício de sua declaração para excluir os rendimentos tributáveis declarados como recebidos de
pessoas jurídicas relativos a essas duas fontes pagadoras.
- Sustenta que não houve omissão e afirma que todos os rendimentos tributáveis
recebidos são decorrentes do aluguel de seus 17 imóveis, de aplicações financeiras e de pensão.
Indica a juntada de planilha com os aluguéis recebidos e resumo fornecido pela Administradora
Nacional Ltda.
- Alega que a planilha e o resumo da administradora comprovam que os
rendimentos pagos pelas pessoas jurídicas Tuba e Tubinha Peças e Acessórios Ltda e Goodnew
Designer Decorações Presentes Ltda compuseram também o campo “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas pelo Titular” de sua declaração. Entende que tal duplicidade
justifica a retificação de ofício do lançamento para abater da base tributável os rendimentos
declarados como recebidos de pessoas jurídicas das referidas fontes pagadoras.
- Especificamente quanto aos rendimentos pagos pela Tuba e Tubinha Peças e
Acessórios Ltda, esclarece que decorrem do aluguel do imóvel “Loja D, Rua Souza Valente, 26”,
conforme consulta ao CNPJ da empresa e ao sítio Apontador.com.br. Alega que o contrato de
locação do imóvel foi celebrado com a pessoa física Júlio Cesar Ferreira Vidal.
- Da mesma forma, alega que os rendimentos pagos pela Goodnew decorrem do
aluguel do imóvel “Loja na Rua Pedro Américo, 36-A”, conforme mesmas consultas, e que o
contrato de locação do imóvel foi celebrado com a pessoa física Carlos Alberto da Silva.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004162/2009-70

- Assevera que, em ambos os casos, por confusão, os locatários informaram a
despesa em sua pessoa jurídica. Por conseguinte, para corrigir eventuais incompatibilidades, ela
emitiu declaração retificadora incluindo os rendimentos pagos por esses locatários como
recebidos de pessoas jurídicas, mas acabou por mantê-los no campo de rendimentos de pessoas
físicas onde já estavam declarados, sujeitando-os à duplicidade de incidência do imposto de
renda.
- Entende que é plenamente admissível a revisão de ofício do lançamento como
forma de sanar o erro de fato no preenchimento da declaração.
- Aduz que não houve má-fé e que o Fisco não pode desconsiderar explicações
razoáveis e verossímeis e lançar o tributo acompanhado de multa sem ter efetivamente
comprovado que os rendimentos foram omitidos. Discorre sobre o lançamento baseado em
presunção e apresenta doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que as omissões de rendimentos de aluguéis
foram apuradas com base nos valores registrados em Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias – Dimob pela Administradora Nacional Ltda (e-fls. 08/09, 38).
Em seu Recurso Voluntário (item 6), a interessada reconhece a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica referente à fonte pagadora Guilherme Balda Cia Ltda e
concorda expressamente com o valor dos rendimentos recebidos de pessoas físicas de R$
257.921,13 considerado correto pela autoridade fiscal (e-fls. 08/09, 57).
Não obstante, reitera o argumento de sua Impugnação de que declarou em
duplicidade os rendimentos de aluguéis recebidos das pessoas jurídicas Tuba e Tubinha Peças e
Acessórios Ltda e Goodnew Designer Decorações Presentes Ltda, os quais teriam sido
informados no campo de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas mas também estariam
incluídos no campo de rendimentos recebidos de pessoas físicas (e-fls. 24/25). Requer que seja
feita a revisão da Declaração de Ajuste Anual em exame para que seja sanado o alegado erro de
preenchimento.
Impõe-se observar, contudo, que a responsabilidade pelas informações
consignadas na Declaração de Ajuste Anual pertence ao titular da mesma, cabendo a ele
examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de
qualquer procedimento fiscal.
A alteração, por este Colegiado, de rendimentos que não foram objeto das
infrações em litígio representaria retificação de declaração após o lançamento, procedimento
expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula
CARF n° 33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.004162/2009-70

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante esclarecer que não houve constatação de má-fé pela autoridade fiscal,
ao contrário de que alega a recorrente. A multa aplicada no presente caso foi a de 75% prevista
no art. 44, I, da Lei 9.430/96 (e-fls. 10), utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e declaração inexata, ou seja, de equívoco do sujeito passivo.
Relevante mencionar, ainda, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o
art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 262
DF CARF MF
Original